Tribunal: TJDFT
Processo: 0000753-97.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000753-97.2019.8.07.0008 RECORRENTE: MATHEUS FONSECA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVANTES. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PERIGO COMUM. NÃO OCORRÊNCIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos julgamentos do Tribunal de Júri, somente se considera decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, do CPP), de modo a autorizar a determinação de novo julgamento, aquela proferida contra provas evidentes, divorciada completamente dos elementos constantes dos autos, o que não se evidencia na espécie. 2. O fato de as lesões provocadas terem sido de natureza leve não afasta o dolo do homicídio, porquanto a conduta perpetrada pelo réu, utilizando-se do automóvel para abalroar as vítimas, seria capaz de ceifar suas vidas, o que apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, conforme reconhecido pelos jurados. 3. Reconhecida a existência de maus antecedentes e reconhecido que o comportamento da vítima influenciou para o cometimento do delito, as circunstâncias judiciais devem ser compensadas, de modo que a pena-base seja fixada no mínimo legal. 4. Esta eg. Turma reconhece como adequada e proporcional a fração de aumento correspondente a 1/6 (um sexto) da pena para cada agravante. 5. Afastada, na decisão de pronúncia, por manifesta improcedência, não há que se falar no reconhecimento da agravante genérica de perigo comum. 6. Em se tratando de tentativa em que foram praticados todos os atos de execução, mas que não acarretou perigo de vida às vítimas, conforme consta do laudo pericial, a fração de redução correspondente à 1⁄2 (metade) da pena é proporcional e adequada. 7. Para que a matéria seja considerada prequestionada, não há necessidade de referência expressa aos dispositivos legais, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão. 8. Recurso ministerial conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, 59, 73, e 121, § 2o, inciso IV, todos do Código Penal, com vistas ao redimensionamento da dosimetria da pena, asseverando que deveria ter sido aplicada fração maior do que 1⁄2 (metade) para a tentativa. Afirma que a vítima Fabíola teve lesões leves e que a vítima Denise não teria sofrido qualquer lesão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa aos artigos 14, inciso II, 59, 73, e 121, § 2o, inciso IV, todos do CP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027